Tribunal: STF
Processo: HC 73411
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-02-13
Data de publicação: 1996-02-13

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS CORPUS".  ESTUPRO COM  VIOLÊNCIA REAL:
AÇÃO  PENAL  PÚBLICA  INCONDICIONADA   (SÚMULA  608).  RETRATAÇÃO  DA
REPRESENTANTE LEGAL DA VÍTIMA: INEFICACIA.
              1.  O emprego  de violência  real para  a consumação do
delito  de  estupro,  resultando   em  lesões  corporais  na  vítima,
configura crime complexo que atrai para si a aplicação do disposto no
art.  101 do Código Penal e  afasta a incidencia do art. 225 do mesmo
Código,  porquanto as  lesões  corporais admitem  ação  penal pública
incondicionada.
              2.  E irrelevante a discussão acerca da validade ou não
da  retratação da  representante legal  da vítima  diante de crime de
estupro  com violência  real, cuja  iniciativa  para promover  a ação
penal cabe ao Ministério Público.
              3. "Habeas Corpus" indeferido.